Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739719-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME DESPACHO Cadastre-se o advogado constituído pela agravada nos autos principais (id 177138065). Após, à agravada, para contrarrazões. Em seguida, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR